Tribunal: TJBA
Processo: 8008817-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008817-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDILSON JOSE PEREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): VICTOR MACEDO DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, HELDER SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIANA PEREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s):GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO EXPRESSIVO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por espólio, representado por seu inventariante, contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça nos autos da ação de arbitramento de aluguéis c/c cobrança de valores retroativos movida contra duas herdeiras ocupantes exclusivas de imóveis do acervo hereditário. Sustenta o agravante que os bens do espólio não geram rendimentos, encontram-se ocupados sem contraprestação financeira e que a parte líquida do patrimônio foi integralmente comprometida com o pagamento do ITCMD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao espólio agravante, à luz da alegação de ausência de liquidez patrimonial, diante da existência de acervo hereditário de elevado valor econômico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Julga-se prejudicado o agravo interno oposto pelo agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade recursal, em virtude do julgamento do mérito do agravo de instrumento neste momento processual, eis que a referida decisão resta aqui substituída, o que acarreta a perda superveniente do seu objeto. 4. O artigo 98 do CPC assegura o benefício da justiça gratuita à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo. 5. A mera alegação de ausência de liquidez dos bens do espólio não afasta, por si só, a presunção de capacidade financeira decorrente da existência de acervo patrimonial significativo, estimado em cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 6. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a existência de recursos, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC. 7. O valor das custas processuais (R\$ 4.205,60) não é desproporcional ao patrimônio do espólio, não restando demonstrado risco de prejuízo à administração da herança ou à coletividade dos herdeiros. 8. A ausência de documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência inviabiliza o deferimento do benefício pleiteado, cabendo ao magistrado zelar pela arrecadação das custas para garantir o funcionamento do Judiciário. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8008817-28.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante ESPÓLIO DE LIBERO VIEIRA DE SOUZA, representado pelo inventariante EDILSON JOSÉ PEREIRA DE SOUZA e como agravadas LUCIANA PEREIRA DE SOUZA e ANA CARLA PEREIRA DE SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239